Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712363-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA CAMPOS GUIMARAES AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, JOSE CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSE WILSON SILVA CORREA, LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, CECILIA ZAMUNER SCHINCARIOL, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, SIRLEI BARROS ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS, WALTER VIEIRA MAIA, ESPOLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES, GILENO GUIMARAES MUNDIM, DISTRITO FEDERAL, AZUER PEIXOTO DOS SANTOS, MARCIO ANTONIO JUNQUEIRA EDREIRA, LUCIO GERALDO DE ANDRADE, CARLOS ERIK POPPIUS, LEONARDO LAZARTE, MARIA ROSA GODOI JURUMENHA, ROZELI CONCEICAO LONGO, GILDETE FERREIRA BORGES, DENISE BOTELHO MARTINS, ESPOLIO DE SABASTIAO DE SOUZA E SILVA, FRANCIANE MIRANDELA MEIRELES, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CRISTIANA RIBEIRO MOTA, BLANCA LIDIA LUCERO DE LAZARTE, AGUINALDO LELIS, DELVANDA CONCEICAO DA SILVA, ATHAIL RANGEL PULINO FILHO, ANDREI ELIAS AMARAL, ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES, SEBASTIAO JOSE DE ARAUJO, MARIA EMILIA BORTOLETTO SCHINCARIOL, ESPOLIO DE JOSE GUIMARAES MUNDIM, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPOLIO DE SABASTIAO DE SOUZA E SILVA, HELIO HIGA, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, LUCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, MAGNO CESAR DA JUSTA MOTA, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, OSCAR AKIRA ONOE, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES JUNIOR, RAQUEL MORALES SOARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Olívia Campos Guimarães contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu o pedido de reserva de área certa sob o argumento de ser condômina de parte do imóvel objeto da controvérsia (autos no 0717336-81.2022.8.07.0018, ID no 142059779). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 45382058). 4. Resposta no ID no 45562561 e seguintes, reiterando a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Depreende-se da documentação apresentada pela agravante que a sua movimentação bancária e os rendimentos declarados são incompatíveis com o benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 45562564 e seguintes), considerando o valor das custas judiciais cobradas por este Tribunal de Justiça. Além disso, documentos apresentados são antigos e não demonstram a alegada hipossuficiência atual de uma autodeclarada herdeira de patrimônio milionário. 16. Ademais, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 42,16, irá interferir, de algum modo, na sua subsistência ou de sua família. DISPOSITIVO 17. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). Comunique-se à origem. 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO